Tribunal: STF
Processo: ARv 18574
Classe: ARv
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
'AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE'.
SE O AGRAVO E INTERPOSTO FORA DE PRAZO, DELE NÃO SE CONHECE.
INCABIVEL, OUTROSSIM, CONSIDERAR-SE UM DENOMIDADO RECURSO ESPECIAL
QUE SE ENCONTRA EMBUTIDO NA PROPRIA PETIÇÃO DE AGRAVO E SEM QUE SE
POSSA SABER QUAIS AS RAZOES DE UM E QUAIS AS DO OUTRO, IMPEDINDO,
DESTE MODO, QUE ATÉ POSSA SER ENCAMINHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ADEMAIS, A INTEMPESTIVIDADE E FLAGRANTE.